Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DECRETO PRESIDENCIAL ANTERIOR. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 4o DO DECRETO No 11.846/23. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 3o DA NORMA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA NOVAS EXECUÇÕES. CÁLCULO SOBRE A PENA REMANESCENTE. SITUAÇÕES DISTINTAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O artigo 3o, §2o, do Decreto Presidencial no 11.846/23 estabelece a forma de cálculo da comutação para os apenados já beneficiados com comutações anteriores. A pessoa que já teve a pena comutada pode, como ocorrido no caso concreto, eventualmente sofrer nova pena e – esta sim – passível de ser comutada por novo Decreto.
2. Impõe-se a reforma o decisum que, sem individualizar cada execução, negou o pleito de forma genérica por ter sido o agravante beneficiado com a concessão de comutação de penas com base em Decretos anteriores, com fundamento no art. 4o do aludido Decreto.
3. No caso de execuções não contempladas pelo benefício anteriormente, é cabível a comutação das penas (apenas sobre o remanescente), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no Decreto no 11.846/23 (art. 3o), estando resguardada a vedação do art. 4o do mesmo diploma.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.